Tribunal: TJSP
Processo: 1028195-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial e não apreciado na sentença – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Benefício concedido.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação de produção

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA
- Pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial e não apreciado na sentença – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Benefício concedido.

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo autor objetivando a exibição de contratos que ensejaram a negativação de seu nome – Processo extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir – Insurgência – Não cabimento - O autor não comprovou o prévio pedido administrativo apto, porque a solicitação do documento foi efetuada por e-mail, por seu advogado, que não demonstrou ter poderes para agir em nome do autor – Sentença mantida.

Recurso não provido, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028195-32.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HALAM WELBER BAPTISTA DA SILVA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028195-32.2019.8.26.0577 -Voto no 30509
2
Apelação Cível no 1028195-32.2019.8.26.0577
Apelante: Halam Welber Baptista da Silva
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Luís Maurício Sodré de Oliveira
Comarca: São José dos Campos 3a Vara Cível
Voto 30509
JUSTIÇA GRATUITA
- Pedido de justiça gratuita formulado na petição inicial
e não apreciado na sentença
Requerente que
preenche os requisitos para ser beneficiário da justiça
gratuita, nos termos da legislação vigente Benefício
concedido.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS
INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

APELAÇÃO DO AUTOR
- Ação de produção antecipada de provas ajuizada
pelo autor objetivando a exibição de contratos que
ensejaram a negativação de seu nome
Processo
extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse
de agir Insurgência Não cabimento - O autor não
comprovou o prévio pedido administrativo apto, porque
a solicitação do documento foi efetuada por e-mail, por
seu advogado, que não demonstrou ter poderes para
agir em nome do autor Sentença mantida.
Recurso não provido, com a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em favor do
autor.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
28/31) que, na “produção antecipada de prova”1 ajuizada por Halam
Welber Baptista da Silva em face de Banco Bradesco S/A, indeferiu a
1 Valor da causa: R$ 1.000,00, em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
16/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028195-32.2019.8.26.0577 -Voto no 30509
3
petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com
fundamento nos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, ambos do Código
de Processo Civil.
O autor recorre requerendo a concessão
da justiça gratuita e sustentando que possui interesse processual.
O recurso foi respondido (fls. 48/52).
É o relatório.
O requerente apresentou declaração de
hipossuficiência (fl. 5) e de ausência de entrega de declaração de
imposto de renda (fls. 12/13), bem como carteira de trabalho com
indicação de que exerce o cargo vigilante, com recebimento de
remuneração no montante de R$ 7,03 por hora (admissão em 19/06/2019
- fl. 10).
Assim, na espécie, a concessão do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da parte,
nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a qualquer
momento, desde que novos elementos comprovem que a parte tinha ou
passou a ter condições de arcar com as despesas do processo, sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família.
O autor ajuizou a ação de produção
antecipada de provas, sustentando, em síntese, que foi surpreendido
com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por
supostos débitos: 1) no valor de R$ 1.175,45 (mil, cento e setenta e cinco
reais e quarenta e cinco centavos), datado de 20/12/2017, contrato no
102363004353315; 2) no valor de R$ 2.030,64 (dois mil, trinta reais e
sessenta e quatro centavos), datado de 20/12/2017, contrato no
102363004352615; 3) no valor de R$ 373,73 (trezentos e setenta e três
reais e setenta e três centavos), datado de 20/12/2017, contrato no
102363004351815, dos quais não se recorda. Afirma ter notificado o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028195-32.2019.8.26.0577 -Voto no 30509
4
para exibir os contratos que ensejaram as negativações, por e-mail, mas
não obteve êxito.
O apelante buscou a ação correta para
pleitear a exibição de documento necessário, sendo a produção
antecipada de provas prevista nos artigos 381 a 383 do Código de
Processo Civil.
O atual Estatuto Processual Adjetivo não
mais prevê, como ação autônoma, a pretensão de exibição de
documentos, tal qual previa o Código de Processo Civil de 1973, em seu
artigo 844, inciso II, porém admite a ação de produção antecipada de
provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil.
Contudo, o apelante não agiu conforme
decidido no REsp no 1.349.453/MS, julgado sobre o manto dos recursos
repetitivos previstos pelo artigo 543-C do CPC/73, na medida em que não
comprovou a prévia notificação ao apelado.
Isto porque, não comprovou o prévio
pedido administrativo apto, porque a solicitação do documento foi
efetuada por e-mail, pelo advogado Dr. Ademir Generoso Rodrigues, que
não demonstrou ter poderes para agir em nome do autor (fl. 18).
Neste sentido, a jurisprudência desta
Colenda Câmara de Direito Privado:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
Sentença de
extinção do processo, sem exame do mérito (arts. 330, inciso III
e 485, inciso VI, ambos do CPC)
Insurgência do autor

Elementos constantes dos autos que demonstram que o autor é
carecedor de interesse processual Pressupostos fixados pelo
C. STJ, em julgamento de recurso especial representativo de
controvérsia (REsp 1.349.453) Hipótese em que, diante das
provas coligidas, não há como afirmar com segurança que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028195-32.2019.8.26.0577 -Voto no 30509
5
tenha se negado a fornecer os documentos extrajudicialmente
solicitados pelo consumidor
Notificação não assinada pelo
autor Indicação de endereço diverso daquele constante do
contrato a comprometer o sigilo bancário do cliente - Ausência
de pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual
e normatização da autoridade monetária Extinção mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1020922-49.2017.8.26.0196;
Relator: Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).
Assim, de rigor a extinção do feito sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em
favor do autor.
Deixa-se de fixar honorários recursais
porque não foram arbitrados honorários advocatícios na r. sentença.
MARINO NETO
Relator